Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-22.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006871-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), PROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.853.861/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY DOS REIS - CPF: 268.715.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARARAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.280.732/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREU PINTO FERREIRA - CPF: 168.597.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS
–

INDISPONIBILIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA CAUSA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
, por não concordar com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, MM.
Dr. Wagner Plaza Machado Junior
, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 1002643-29.2017.811.0003, que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou contra ele e outros, cuja decisão deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar a indisponibilidade dos bens imóveis existentes em nome dos réus, os bloqueios dos veículos terrestres - via RENAJUD e dos valores existentes em instituições financeiras - via BACENJUD, bem como que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso indique e registre em todos os contratos sociais que os réus figurem como sócios.

Em suas razões recursais relata, o agravante, que a ação civil pública em referência foi ajuizada em desfavor dele e de outros, devido a supostos atos de improbidade, ante a hipotéticas irregularidades no procedimento licitatório para contratações e prestações de serviços de segurança para o Carnaval “Rondofolia 2012”, posto que a disputa entre os participantes do Pregão Presencial nº 01/2012 foi realizada de forma fictícia, haja vista que as empresas licitantes eram administradas conjuntamente pelos requeridos da ação de origem.

Alega que o agravante figurou no polo passivo da ação primeira somente porque à época era o Prefeito Municipal de Rondonópolis, e como tal homologou a licitação, bem como firmou o contrato nº 43/2012, mediante parecer jurídico e do auditor geral, o qual foi subscrito também pelo Procurador Geral do Município. Destaca, por isso, que o agravante não agiu com dolo, má-fé ou culpa grave na espécie.

Afirma que o magistrado de primeiro grau deferiu o pleito liminar antes de receber a inicial, não observando o procedimento específico estatuído na Lei nº 8.429/92 e, dessa forma, a indisponibilidade dos bens fere a garantia do devido processo legal.

Nessa senda, entende que é descabida a medida liminar de indisponibilidade de bens, ante a ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão prolatada em sede de primeiro grau, com vistas a obstar a indisponibilidade dos bens do agravante e, no mérito, que o recurso seja provido para cassar em definitivo a liminar concedida pelo juízo
a quo.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 3156695.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 3243174.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento em id. 3720808.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar a indisponibilidade dos bens imóveis existentes em nome dos réus, os bloqueios dos veículos terrestres - via RENAJUD e dos valores existentes em instituições financeiras - via BACENJUD, bem como que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso indique e registre em todos os contratos sociais que os réus figurem como sócios.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existiam elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu-o,
por entender
que estão
presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)No caso concreto
, entendo que o pedido ministerial deve ser atendido,
tornando-se indisponível os bens dos requeridos,
posto que as provas acarreada aos autos são seguras,
em cognição sumária, para indicar a possível existência de improbidade administrativa, com o enriquecimento ilícito e dano ao erário público. Vejamos:

Narra o requerente que o Inquérito Civil, instaurado através da Portaria nº 002/2012 – SIMP nº 000647-010/2012, para apurar possível fraude no processo licitatório Pregão Presencial nº 01/2012, precisamente lote 02, relativo à contratação de serviço de segurança para o Carnaval “Rondonfolia 2012”, em que foram participantes os requeridos Araras Construções e Serviços Ltda., representada por Alfreu Pinto Ferreira e Protec Serviços Terceirizados Ltda., representada por Marly dos Reis, em que houve simulação, com consentimento do requerido José Carlos Junqueira de Araújo, na condição de Prefeito Municipal.

Descreve que, apurado pelo referido Inquérito Civil, a ação ímproba dos requeridos se deu pelo fato de que a disputa no processo licitatório, entre as empresas requeridas, ocorreu de forma simulada, posto que os requeridos Marly e Alfreu, há época dos fatos conviviam em união estável e que as empresas eram administradas conjuntamente, apesar de constar no contrato social a pessoa de Aribaldo Ribeiro de Oliveira e, posteriormente adquirida pela requerida Marly e repassada ao seu filho Walisson Ferreira dos Reis e sua irmã Vera Lucia dos Reis.

Assim, decorrente da suposta simulação e ignorando as devidas cautelas legais, para uma disputa legal e efetiva no certame, o processo licitatório fora homologado,
sendo firmado pelo município o Contrato de Prestação de Serviço nº 43/2012, junto à requerida Protec Serviços Terceirizados Ltda. – Me.,
para a prestação de serviços de 200 (duzentos) seguranças/staff junto ao carnaval popular do município no ano de 2012.

Segundo descreve o Ministério Público, bem como das conclusões do Inquérito Civil, o referido contrato para prestação de serviço de segurança no “Rondonfolia 2012”, acarretou grande prejuízo, ante os possíveis indícios de provas de que os réus feriram o interesse social e o erário público.

Portanto, a requerente busca, em sede liminar, na presente ação civil pública, a indisponibilidade dos bens dos requeridos, José Carlos Junqueira de Araújo, Protec Serviços Terceirizados Ltda. – Me, sua proprietária Marly dos Reis, Araras Construções e Serviços e, bem como o seu proprietário Alfreu Pinto Pinto Ferreira.

Pois bem, de análise aos documentos carreados aos autos, o suposto ato de improbidade administrativa, relativo à empresa vencedora do processo licitatório que originou a celebração do contrato junto à municipalidade de nº 043/2012, Protec Serviços Terceirizados Ltda. – Me, relativo a contratação de serviço de segurança, do qual também participou a empresa Araras Construções e Serviços.

Verifica-se dos autos, que a empresa Protec Serviços Terceirizados Ltda. – Me, apesar de constar, há época da licitação, o Sr. Aribaldo Ribeiro de Oliveira, como seu único proprietário, era administrada por Marly dos Reis, através de instrumento público de procuração desde 12 de dezembro de 2011.

Assim, constata-se da ata do pregão, que a administradora da empresa Protec Serviços Terceirizados Ltda. - Me, Sr. Marly, participou do pregão presencial, como sua legítima representante, em janeiro de 2012.

Posteriormente à licitação, a empresa fora adquirida por, Walisson Ribeiro de Oliveira e Vera Lúcia dos Reis, filho e irmã da requerida Marly, respectivamente.
Destaca-se que Walisson é filho do requerido Alfreu Pinto Ferreira.

Já a empresa requerida/licitante Araras Construções e Serviços esta pertence, majoritariamente, ao requerido Alfreu Pinto Ferreira.

Das declarações prestadas pela requerida Marly dos Reys, abstrai que Alfreu Pinto Ferreira, fundador da empresa Araras é seu marido e ela então o auxiliava na administração. Após, quando da aquisição da empresa Protec, juntamente com o seu filho Walisson, em outubro de 2011, estas funcionavam no mesmo endereço.

[...]

Desta feita, entendo que a indisponibilidade deve recair sobre a totalidade dos bens dos requeridos.
(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DECRETAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

No comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

(TJMT – A.I 1001792-28.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- INDISPONIBILIDADE DE BENS-
DECRETAÇÃO- POSSIBILIDADE- INIDICIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS IMPROBOS
- DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato improbo, deve ser deferida a liminar
.

(N.U 1002655-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Destaco, a priori que a indisponibilidade dos bens fica limitado ao valor do dano ao erário, conforme valor dado na inicial de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021